Tribunal: TJES
Processo: 0033824-55.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033824-55.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA CRISTINA BRUNELLI COSTA VALLE e outros

APELADO: EMERTON EDSON DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CORRELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, bem como pretenda executar obrigação diversa, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

2.
A questão alusiva aos débitos existentes no veículo, bem como eventuais cobranças futuras, não pode ser tratada no presente processo, já que extrapola o título executivo formado.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0033824.55.2014.8.08.0035

APELANTE: LEILA CRISTINA BRUNELLI COSTA VALLE e outros

APELADO:
EMERTON EDSON DA SILVA e outros

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEILA CRISTINA BRUNELLI COSTA VALLE e FELIPE BRUNELLI COSTA VALE
contra r. sentença de fl. 398 e verso, integrada no ID 5584780, que julgou extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, ID 5585088, a recorrente pugna para que seja reconhecido que o DETRAN não cumpriu integralmente a sentença, de modo a determinar que ele emita o CRLV do veículo independentemente do pagamento dos débitos existentes, bem como promova baixa dos débitos anteriores à transferência da propriedade e se abstenha de cobrar qualquer taxa referente ao veículo enquanto a recorrente não recuperar a posse dele.

Contrarrazões ID 5585096 em que o DETRAN afirma que cumpriu integralmente o julgado e que o título executivo não determinou, em momento algum, a baixa dos débitos do veículo objeto da lide.

Pois bem.

A apelante ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do
DETRAN/ES, DELEGATÁRIO RESPONSÁVEL PELO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE MIRACEMA/RJ, MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE E EMERTON EDSON DA SILVA
, aduzindo, em síntese, que seu falecido marido era proprietário de um caminhão GNG5771 que estava locado para
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE
e que, com o seu falecimento, procurou a referida empresa para retomar o bem, o que lhe foi negado.

Sustentou, ainda, que passados alguns anos sem conseguir reaver o bem, embora tivesse obtido Alvará Judicial para tanto, descobriu que o caminhão foi transferido para
EMERTON EDSON DA SILVA
, mediante documento que constava assinatura falsa de seu marido.

Pugnou, na exordial da fase de conhecimento:

(i) a condenação dos requeridos na obrigação de fazer para que restituam o caminhão em bom estado de conservação;

(ii) a condenação dos requeridos EMERTON EDSON DA SILVA E MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE LTDA pelos danos materiais referentes aos lucros cessantes decorrentes da não exploração econômica do caminhão;

(iii) a condenação de todos requeridos a indenização por danos morais;

Após o transcurso da demanda, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar que:

(i) EMERTON EDSON DA SILVA restitua o caminhão objeto da lide;

(ii) o DETRAN/ES promova diligências a fim de transferir o bem para a autora, emitindo o competente CRLV e, posteriormente, promova a baixa da restrição de
alienação
do veículo inserida no cadastro do veículo;

(iii) MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZA pague indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da referida sentença não fora interposto recurso.

O DETRAN informou nos autos que cumpriu as determinações contidas na sentença e a autora, aduzindo o contrário, deu início ao cumprimento de sentença notadamente para que fosse emitido o CRLV independentemente do pagamento dos débitos existentes no bem, bem como para que fosse reconhecido a inexigibilidade dos débitos anteriores a transferência do caminhão para a autora.

O Juiz
a quo
compreendendo que a sentença foi integralmente cumprida pelo DETRAN pôs fim a execução, ensejando a interposição do presente recurso.

Compulsando os autos, vislumbro, pelos documentos ID 5585090 e 5585091, que a propriedade do veículo já fora transferida para a autora da demanda, ora recorrente e que a emissão do CRLV, em formato digital, compete a própria titular do veículo que, atualmente, é a apelante.

Em verdade, a questão trazida ao E. TJES não propriamente a emissão ou não do CRLV, porquanto, como bem esclarecido nos autos, a autora já é a titular do bem e, por isso, poderia emitir o documento.

A questão, todavia, é que a emissão do CRLV depende da quitação dos débitos existentes no veículo e, em face de tal obrigação, a apelante se insurge.

Nessa linha, a autora, ora apelante, pretende que se determine ao DETRAN a baixa nos débitos relativos ao caminhão consolidados no período em que bem estava com a titularidade de terceiro, bem como que o DETRAN se abstenha de cobrar qualquer “taxa” referente ao veículo enquanto a apelante não recuperar a posse dele.

Penso que seu pleito não pode ser acolhido, ao menos em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença, em momento algum, declarou os débitos inexigíveis ou determinou que o DETRAN se abstivesse de cobrá-los e assim o fez pelo simples fato de que tais pedidos não constam da petição inicial da demanda na fase de conhecimento.

Com efeito, as obrigações que constituem o pedido recursal não podem ser impostas ao DETRAN em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao postulado do devido processo legal.

Destarte, em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO PARA JULGAMENTO DO ESPECIAL. PRECLUSÃO (RISTJ, ART. 71, § 4º). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
FIDELIDADE AO TÍTULO
. APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
COM BASE EM ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado, que “a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos”
. É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.589.708; Proc. 2019/0286119-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2021; DJE 04/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, porquanto eles não foram fixados na sentença objeto do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator